Tribunal: TJMT
Processo: 1011269-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AG. INTERNO No 1011269-75.2019.8.11.0000
Vistos etc.
In casu, verifica-se que o patrono do recorrente laborou em equívoco, posto que ao invés de interpor o presente Recurso de Agravo Interno no RECURSO DE APELAÇÃO No 1032104-58.2019.8.11.0041 – peticionou nestes autos (Agravo de Instrumento no 1011269-75.2019.8.11.0000), cuja matéria não se relaciona com os fundamentos expostos, ou seja, meio inapropriado.
Portanto, por ser inviável, não conheço do presente recurso.
Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos com as baixas necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora